Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705277-84.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ FELIPE ALVES ABREU, MARINA DULEBA ABREU RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., MYTRIP TURI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista a renda familiar informada pelos recorrentes (ID 62201616) e ausência de demonstração de efetivo comprometimento de renda capaz de obstar o recolhimento das módicas custas e preparo recursal. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo e das custas, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital